Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. REGIME DE DIFERIMENTO. CONVÊNIO ICMS No 109/2024. ESTORNO DE CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança que concedeu liminar para determinar que as autoridades fiscais se abstenham de exigir estorno de créditos de ICMS decorrentes de transferências interestaduais de insumos e produtos adquiridos sob o regime de diferimento, com fundamento na Cláusula Primeira, parágrafo único, do Convênio ICMS no 109/2024. O agravante suscita decadência da impetração e, no mérito, sustenta a legalidade da exigência. Ao final, requer a reforma da decisão. A liminar recursal foi inicialmente deferida, sobrevindo agravo interno da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, em razão da publicação do Convênio ICMS no 109/2024; e (ii) estabelecer se está demonstrada a probabilidade do direito do Estado quanto à legalidade da exigência de estorno de créditos de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias adquiridas sob o regime de diferimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança possui natureza preventiva e impugna os efeitos concretos da aplicação do Convênio ICMS no 109/2024 ao caso específico, não se dirigindo contra a norma em tese, razão pela qual não incide o prazo decadencial contado da publicação do ato normativo.
4. A exigência de estorno de créditos possui relevo de ameaça continuada e que se renova a cada operação de transferência interestadual, configurando relação jurídico-tributária de trato sucessivo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.273.
5. A aplicação do parágrafo único da Cláusula Primeira do Convênio ICMS no 109/2024 às operações sujeitas ao diferimento pode impor estorno de crédito que não decorre de operação anterior tributada, produzindo distorção na sistemática de débitos e créditos e potencial violação ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2o, I, da CF).
6. A Fazenda Pública não demonstra, de forma concreta e específica, a plausibilidade jurídica de sua tese e não refuta adequadamente a demonstração de possível aumento da carga tributária, mantendo-se a probabilidade do direito em favor da agravada, conforme reconhecido na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I; LC no 87/1996, art. 12, § 4o; RICMS/MT, arts. 580, I-B, e 580-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.4.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.273; TJMT, N.U 1001814-60.2024.8.11.0049, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 2.9.2025; TJMT, N.U 1043134-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 3.2.2026; TJMG, Apelação Cível n. 51669397220208130024, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 4.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1001510-43.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

JONES GATTAS
S
DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. JONES GATTAS
S
DIAS, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. REGIME DE DIFERIMENTO. CONVÊNIO ICMS No 109/2024. ESTORNO DE CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança que concedeu liminar para determinar que as autoridades fiscais se abstenham de exigir estorno de créditos de ICMS decorrentes de transferências interestaduais de insumos e produtos adquiridos sob o regime de diferimento, com fundamento na Cláusula Primeira, parágrafo único, do Convênio ICMS no 109/2024. O agravante suscita decadência da impetração e, no mérito, sustenta a legalidade da exigência. Ao final, requer a reforma da decisão. A liminar recursal foi inicialmente deferida, sobrevindo agravo interno da parte agravada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, em razão da publicação do Convênio ICMS no 109/2024; e (
ii
) estabelecer se está demonstrada a probabilidade do direito do Estado quanto à legalidade da exigência de estorno de créditos de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias adquiridas sob o regime de diferimento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança possui natureza preventiva e impugna os efeitos concretos da aplicação do Convênio ICMS no 109/2024 ao caso específico, não se dirigindo contra a norma em tese, razão pela qual não incide o prazo decadencial contado da publicação do ato normativo.

4. A exigência de estorno de créditos possui relevo de ameaça continuada e que se renova a cada operação de transferência interestadual, configurando relação jurídico-tributária de trato sucessivo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.273.

5. A aplicação do parágrafo único da Cláusula Primeira do Convênio ICMS no 109/2024 às operações sujeitas ao diferimento pode impor estorno de crédito que não decorre de operação anterior tributada, produzindo distorção na sistemática de débitos e créditos e potencial violação ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2o, I, da CF).

6. A Fazenda Pública não demonstra, de forma concreta e específica, a plausibilidade jurídica de sua tese e não refuta adequadamente a demonstração de possível aumento da carga tributária, mantendo-se a probabilidade do direito em favor da agravada, conforme reconhecido na origem.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, I; LC no 87/1996, art. 12, § 4o; RICMS/MT,
arts
. 580, I-B, e 580-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.4.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.273; TJMT, N.U 1001814-60.2024.8.11.0049, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 2.9.2025; TJMT, N.U 1043134-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 3.2.2026; TJMG, Apelação Cível n. 51669397220208130024, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 4.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS
S
DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1111930-26.2025.8.11.0041, que concedeu medida liminar para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir ou impor qualquer ônus ou restrição relativamente ao estorno de créditos de ICMS decorrentes de operações de transferência interestadual de insumos e produtos adquiridos sob o regime de diferimento do ICMS, com fundamento na Cláusula Primeira, parágrafo único, do Convênio ICMS n. 109/2024. (Id 214317784).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, ao argumento de que o Convênio ICMS n. 109/2024 foi publicado em 03/10/2024 e que a impetração ocorreu após o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09.

No mérito, alega que a obrigação tributária decorreria da aquisição interna do bem, ainda que sujeita a diferimento, e que o diferimento não afastaria a incidência do imposto, apenas postergaria o seu recolhimento.

Afirma que a cobrança do ICMS decorre da interrupção do diferimento e não da operação de saída, bem como que o Convênio ICMS n. 109/2024 teria apenas regulamentado a transferência de créditos, observando a neutralidade fiscal e impedindo distribuição desmedida de créditos, em consonância com a Constituição Federal e a LC n. 87/96. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada (Id 341394878).

Em contrarrazões, a agravada sustenta, inicialmente, a inexistência de decadência, ao argumento de que o ato impugnado no mandado de segurança não é a norma em tese, mas os efeitos concretos e sucessivos decorrentes de sua aplicação, caracterizando relação jurídico-tributária de trato continuado, cujo prazo se renova a cada fato gerador. Afirma que a impetração não se dirige contra o Convênio ICMS n. 109/2024 de forma abstrata, mas contra a exigência concreta de estorno de créditos em operações específicas submetidas ao regime de diferimento.

No mérito, aduz que, nas aquisições internas de milho e outros insumos submetidos ao diferimento, não há destaque nem apropriação de crédito de ICMS no momento da entrada, de modo que o crédito escriturado decorre exclusivamente da interrupção do diferimento por ocasião da transferência interestadual. Sustenta que a aplicação do parágrafo único da Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 109/2024, nessas hipóteses, implicaria estorno de crédito que não se originou de operação anterior tributada, resultando em violação ao princípio da não cumulatividade.

Defende, ainda, que as razões recursais estariam dissociadas do objeto da ação mandamental, pois não se questiona a incidência do ICMS na interrupção do diferimento, mas a incompatibilidade entre a sistemática do diferimento prevista na legislação estadual e a limitação imposta pelo referido convênio. Argumenta que a decisão agravada analisou detidamente o regime tributário aplicável e concluiu pela plausibilidade do direito invocado, razão pela qual requer a manutenção integral da liminar concedida. (Id 346961383).

O pedido liminar foi deferido. (Id 341451366).

Irresignado com a decisão liminar, a agravada interpôs agravo interno, pugnando pela reconsideração ou revogação da medida concedida.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não acolhimento da preliminar de decadência e, no mérito, pelo provimento do recurso, ao entendimento de que a exigência de estorno dos créditos de ICMS nas operações de transferências interestaduais entre estabelecimentos de mesma titularidade não afronta o princípio da não cumulatividade, uma vez que a interrupção do diferimento não gera crédito para a empresa que ingressou com a mercadoria sem o pagamento do imposto, devendo ser observado o que foi decidido na ADC 49, inclusive quanto à modulação de efeitos (id. 347545860).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES
GATTAS
S
DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – Da probabilidade do direito.

1. Da alegada decadência do mandado de segurança

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, suscitada pelo agravante.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o mandado de segurança foi ajuizado em 31.10.2025, mais de 120 (cento e vinte) dias após a publicação do Convênio ICMS no 109/2024, ocorrida em 3.10.2024, invocando o art. 23 da Lei 12.016/2009 e precedentes do STJ segundo os quais, tratando-se de ato normativo de efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial coincide com a publicação.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o mandado de segurança não impugna o Convênio ICMS no 109/2024 em tese, mas a incompatibilidade da Cláusula Primeira do referido Convênio com o regime de diferimento aplicável às operações da agravada, que resulta no dever de estornar os créditos de ICMS.

O objeto do mandado de segurança está claramente delimitado: combater os efeitos concretos gerados pela aplicação da Cláusula Primeira do Convênio ICMS no 109/2024 ao caso específico da agravada, especificamente a exigência de estorno de créditos de ICMS nas operações de transferência interestadual de insumos e produtos adquiridos sob o regime de diferimento.

O caso em apreço, portanto, é de
mandado de segurança preventivo
, não repressivo. A jurisprudência indicada pelo agravante se aplica apenas nos casos de mandado de segurança repressivo, que não é o caso dos autos.

Além disso, o ato coator revela caráter de ameaça permanente, configurando hipótese de tutela preventiva. A cada operação de transferência interestadual, a agravada é compelida a estornar os créditos de ICMS, renovando-se continuamente a lesão, se existente, ao seu direito.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial de 120 dias previsto para a impetração de mandado de segurança não se aplica quando o ato coator é reiterado e possui caráter de ameaça permanente, o que configura hipótese de tutela preventiva.

4.

A via mandamental é adequada quando se busca afastar ato administrativo concreto e reiterado, mesmo que decorrente de norma geral, não se tratando de impugnação de lei em tese, tampouco exigindo dilação probatória, dado que os fatos são incontroversos.

5.

A jurisprudência consolidada do STF (ADC 49 e Tema 1.099) e a Súmula 166 do STJ estabelecem que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias ou bens entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica ou de transferência de titularidade.

6.

A interrupção do diferimento do ICMS não constitui novo fato gerador, pois diferimento é apenas postergação do recolhimento do tributo, e não pode suprir a inexistência da hipótese de incidência.

Tese de julgamento:

1.

O mandado de segurança preventivo é cabível para coibir exigência fiscal reiterada e concreta que represente ameaça permanente a direito líquido e certo.

(N.U 1001814-60.2024.8.11.0049, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2025).

Assim, resta configurado o cenário de trato sucessivo, em que há renovação contínua dos efeitos do ato, não se configurando o exaurimento do prazo decadencial. A cada nova operação de transferência interestadual, renova-se a exigência de estorno dos créditos, caracterizando a natureza continuada da lesão.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.273, segundo o qual, em se tratando de relação jurídico-tributária de trato continuado, o prazo decadencial se renova a cada fato gerador, o que permite o manejo de ação mandamental.

A própria Procuradoria-Geral de Justiça reconhece a inexistência de decadência, consignando que
"não há que se falar em decadência do direito de impetrar mandado de segurança, vez que não se contesta diretamente o Convênio ICMS no 109/2024, mas a sua aplicação diante da decisão e modulação de efeitos da ADC 49"
(Id 347545860).

Assim, rejeito a preliminar de decadência suscitada pelo agravante.

2. Do mérito.

Para o reconhecimento da probabilidade do direito no mérito, matéria ainda não apreciada exaustivamente pelo juízo de origem, a Fazenda Pública deve demonstrar de forma clara e robusta a plausibilidade jurídica de sua tese.

No caso em apreço, entendo que tal demonstração não ocorreu, nos termos dos fundamentos delineados abaixo.

Primeiramente, cumpre registrar que o tema é manifestamente controvertido, inexistindo posicionamento consolidado deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores especificamente sobre a aplicação do Convênio ICMS no 109/2024 em operações sujeitas ao regime de diferimento, particularmente quanto à sistemática de estorno de créditos nesse contexto específico.

O único precedente indicado pela Fazenda Pública no agravo de instrumento é oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, datado de 2021, portanto anterior à entrada em vigor do Convênio ICMS no 109/2024 e à modulação de efeitos da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal. Tal precedente, além de não ser vinculante, não enfrenta a específica questão da incompatibilidade entre o regime de diferimento e a sistemática de estorno prevista no Convênio.

A decisão de origem, por sua vez, está devidamente fundamentada e evidencia o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O magistrado singular analisou minuciosamente a distinção entre a não incidência do ICMS nas transferências interestaduais (ADC 49) e a específica situação do diferimento, reconhecendo que o crédito apropriado pela agravada decorre exclusivamente da interrupção do diferimento, e não da operação anterior de aquisição.

Conforme consignado na decisão agravada:

Com efeito, o diferimento do ICMS na aquisição de milho e outros insumos implica ausência de destaque e de apropriação do crédito tributário no momento da entrada. O crédito escriturado pela impetrante decorre exclusivamente da interrupção do diferimento, quando da transferência interestadual, nos termos dos
arts
. 580, inciso I-B, e 580-A do RICMS/MT. (Id. 341451366).

E prossegue:

No regime de diferimento do ICMS vigente no Estado de Mato Grosso, o crédito que surge na saída interestadual de milho não decorre de imposto pago na aquisição, mas, sim, é originado pela cessação do diferimento, constituindo, portanto, contrapartida do débito lançado em razão dessa interrupção. Trata-se, assim, de um crédito que espelha o débito correspondente, com finalidade meramente compensatória e em consonância com a legislação estadual. (Id. 341451366).

A Fazenda Pública não refuta, com a clareza necessária ao reconhecimento da probabilidade de seu direito, o alegado descasamento entre a sistemática de débitos e créditos nos casos de diferimento do ICMS e a possível afronta ao princípio da não cumulatividade, pontos centrais suscitados pela agravada.

Com efeito, a fundamentação da agravante se mantém em plano abstrato, sem análise dos efeitos concretos na operação delineada pela agravada. Limita-se a afirmar que o diferimento não afasta a obrigação tributária e que o Convênio ICMS no 109/2024 apenas regulamenta a Lei Complementar no 87/1996, sem enfrentar a específica questão da inexistência de crédito na operação anterior quando há diferimento.

Já a agravada apresenta argumentação amparada em elementos fáticos específicos, aplicando os normativos à realidade concreta e demonstrando, de forma clara, o aumento da oneração na cadeia produtiva como decorrência da Cláusula Primeira, parágrafo único, do Convênio ICMS no 109/2024.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada apresenta demonstração matemática que evidencia o potencial aumento da carga tributária:

Reparem, Excelências, que enquanto os dois primeiros cenários analisados — que consideram (i) o contexto em que a operação de aquisição do insumo é regularmente tributada, sem o regime de diferimento; e (
ii
) uma operação praticada sem o dever de estorno aqui combatido — implicam em um mesmo resultado, que reflete a exata carga tributária incidente na operação (17% = 400,00 x 17% = 68,00), o regime atualmente defendido pela Autoridade Coatora resulta em uma carga tributária substancialmente majorada, superior, inclusive, ao próprio ICMS incidente (20% = 400 x 20% = 80,00). (Id. 346961383)

Tal demonstração não foi adequadamente contestada pela agravante, que se limitou a afirmar genericamente a legalidade da cobrança.

Ademais, observo que não há
"crédito relativo às operações anteriores"
, nos termos do art. 12, parágrafo 4o, da Lei Complementar no 87/1996, uma vez que, no regime de diferimento, a aquisição interna não gera débito ou crédito de ICMS. O crédito surge apenas na quebra do diferimento, como contrapartida do débito lançado nesse momento. Aplicar o Convênio ICMS no 109/2024 a essa situação específica gera distorção na sistemática tributária.

O estorno exigido pela Fazenda Pública, nesse contexto, potencialmente gera carga tributária superior ao imposto efetivamente devido, configurando possível violação ao princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já houve manifestação desfavorável à Fazenda em julgamento de mérito pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO TRIBUTADA. DIFERIMENTO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DIREITO AO CRÉDITO PRESERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO OU DE ESTORNO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transferência entre estabelecimentos do mesmo titular não configuram
fato gerador do ICMS, conforme fixado pelo STF na ADC 49 e pela jurisprudência pacífica do STJ. Trata-se de mera movimentação física, sem operação mercantil ou circulação jurídica.

4. A ausência de fato gerador afasta a configuração dessas operações como isentas ou não tributadas. Por consequência, não se aplica a regra de estorno de créditos prevista no art. 155, § 2o, inciso II, da Constituição Federal.

5. O princípio da não cumulatividade assegura o direito ao crédito das aquisições anteriores, vedando qualquer restrição infraconstitucional. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reafirma esse direito, mesmo quando a operação subsequente não gera débito.

6. O ICMS diferido não constitui exação autônoma, mas apenas posterga sua exigibilidade. Se a operação subsequente não se concretiza como fato gerador, não há de se falar em encerramento do diferimento ou em exigibilidade do imposto.

7. Da mesma forma, não se pode exigir o recolhimento do ICMS sobre aquisições internas com isenção quando a saída subsequente é mera transferência sem destaque, por ausência de operação tributável. Não há autorização legal para presumir fato gerador inexistente.

(TJMG, Apelação Cível n. 51669397220208130024, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 4.12.2025, 5a Câmara Cível).

Quanto à interpretação da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal determinou que:

"Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos." (ADC 49 ED, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19.4.2023)

Do acima, observo que o STF autorizou os Estados a regulamentarem a transferência de créditos, não o estorno compulsório de créditos. O Convênio ICMS no 109/2024 deveria regular o procedimento de transferência, mas criou limitação substancial ao direito creditório, potencialmente extrapolando a autorização conferida pela Suprema Corte.

Em síntese, considerando que estamos diante de um recurso de fundamentação vinculada e cognição restrita, não restou demonstrado a probabilidade do direito do agravante. A matéria demanda análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo ser reservada ao julgamento de mérito pelo juízo de origem.

II – Do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo

Quanto ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo, o Estado alega prejuízo aos cofres públicos, porém apresenta argumentos genéricos, sem a juntada de qualquer estudo técnico ou documento mínimo que comprove, concretamente, o impacto financeiro afirmado.

O agravante se limita a afirmar que a manutenção da liminar concedida na origem
"impede a aplicação imediata do Convênio ICMS no 109/2024, com potencial impacto direto na arrecadação estadual"
(Id 341394878), sem, contudo, demonstrar de forma objetiva a extensão desse alegado prejuízo.

Por outro lado, a agravada demonstra, de forma concreta, o perigo de dano que a ausência da tutela de urgência lhe causaria, incluindo o risco de autuações fiscais, a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal e a interrupção de suas atividades operacionais, conforme documentação acostada aos autos (Id. 344148896).

Ademais, a exigência de estorno de créditos sem base legal sólida não configura perigo de
dano
ao erário, mas sim tentativa de arrecadação potencialmente indevida, o que não merece tutela jurisdicional em sede de cognição sumária.

III – Conclusão.

Ante o exposto, não se revela adequado o deferimento do pedido formulado pela Fazenda Pública.

Com efeito, a probabilidade do direito não se encontra evidenciada, porquanto a Fazenda Pública não logrou êxito em demonstrar, de maneira clara e robusta, a plausibilidade jurídica de sua tese. A fundamentação recursal mantém-se em plano abstrato, sem enfrentar adequadamente a específica questão da possível incompatibilidade entre o regime de diferimento e a sistemática de estorno prevista no Convênio ICMS n. 109/2024, tampouco refutar a demonstração matemática apresentada pela agravada quanto ao potencial aumento da carga tributária.

De igual modo, o perigo de dano alegado pelo Estado não restou comprovado de forma concreta, dado que se restringiu na utilização de argumentos genéricos sobre impacto na arrecadação, sem a apresentação de qualquer estudo técnico ou documento que demonstre objetivamente a extensão do alegado prejuízo aos cofres públicos.

Por outro lado, a agravada demonstrou, de forma consistente, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito, vislumbra-se possível incompatibilidade entre o regime de diferimento e a sistemática de estorno prevista no Convênio ICMS no 109/2024. Ademais, a demonstração matemática apresentada pela agravada, não refutada adequadamente pela Fazenda Pública, indica que o estorno exigido potencialmente resulta em carga tributária superior ao imposto efetivamente devido, configurando possível violação ao princípio da não cumulatividade e possível limitação indevida ao direito creditório.

Quanto ao perigo de dano, restou demonstrado o risco concreto de autuações fiscais, negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal e interrupção de suas atividades operacionais, razão pela qual, neste momento processual, a probabilidade do direito quanto ao mérito está em seu favor.

Assim, revogo a liminar anteriormente concedida por este Relator, que havia atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, restabelecendo integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência à agravada.

IV – Do agravo interno.

Quanto ao agravo interno interposto pela agravada (Id. 344148893), observo que os argumentos nele veiculados foram integralmente abarcados pelas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 346961383), havendo identidade de objeto, causa de pedir e pedido.

Considerando que o julgamento do agravo de instrumento exaure a controvérsia recursal, e observados os princípios da economia processual e da ausência de prejuízo às partes, julgo prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

Destaco, ainda, que a prejudicialidade do agravo interno não traz prejuízo processual para nenhuma das partes, dado que todo o conteúdo impugnado já está contido no agravo de instrumento

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

(...) Tese de julgamento: 1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão liminar.

(N.U 1043134-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026).

Pelo exposto, AFASTO A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a decisão que deferiu o efeito suspensivo e restabelecendo integralmente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO
VIDAL
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (
2a
VOGAL):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por
Inpasa
Agroindustrial S.A.
que concedeu a liminar para determinar que a autoridade fiscal se abstenha de exigir o estorno de créditos de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, quando tais mercadorias foram adquiridas sob regime de diferimento do imposto.

Sustenta o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, a decadência do direito de impetração, sob o argumento de que o mandado de segurança teria sido ajuizado após o prazo de 120 dias contados da publicação do Convênio ICMS no 109/2024. No mérito, defende a legalidade da exigência de estorno, afirmando que o diferimento apenas posterga a exigibilidade do imposto e que o referido convênio teria regulamentado a transferência e o aproveitamento de créditos no contexto das transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

A empresa agravada, por sua vez, defende que, nas aquisições realizadas sob regime de diferimento, não há destaque nem apropriação de crédito de ICMS na entrada da mercadoria, de modo que o crédito escriturado surge apenas quando ocorre a interrupção do diferimento, por ocasião da transferência interestadual. Assim, a aplicação da limitação prevista no Convênio ICMS n. 109/2024 poderia gerar estorno de crédito não decorrente de operação anterior tributada, resultando em possível distorção na sistemática da não cumulatividade do imposto.

Voto (acompanho com ressalvas):

Peço vênia ao eminente Relator para tecer breves considerações.

Inicialmente, acompanho o voto quanto ao
afastamento da preliminar de decadência
. De fato, o mandado de segurança não se dirige contra o Convênio ICMS n. 109/2024 em tese, mas contra os
efeitos concretos decorrentes de sua aplicação ao caso específico
, caracterizando relação jurídico-tributária de trato sucessivo.

Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a renovação do prazo decadencial a cada ocorrência do fato gerador, razão pela qual não se verifica o exaurimento do prazo previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

No mérito,
igualmente acompanho o eminente Relator quanto ao resultado, no sentido de manter a decisão que concedeu a liminar no mandado de segurança origem, negando provimento ao agravo de instrumento
.

Todavia, faço
ressalva quanto à extensão dos fundamentos
.

Isso porque a disciplina dos créditos de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, especialmente após o julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal e as alterações promovidas na legislação complementar do imposto, permanece inserida no âmbito da
regulamentação normativa destinada à preservação da sistemática da não cumulatividade e do equilíbrio federativo que estrutura o ICMS
.

Nesse contexto, os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ, voltados à disciplina da transferência e do aproveitamento de créditos entre unidades da federação,
constituem instrumentos legítimos de coordenação normativa do sistema tributário
, não sendo possível afirmar, em abstrato, a sua incompatibilidade com a ordem constitucional.

A controvérsia ora examinada, entretanto, apresenta
peculiaridade relevante
, que recomenda cautela nesta fase processual.

Discute-se a aplicação do parágrafo único da Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 109/2024 a operações realizadas sob regime de diferimento do ICMS,
hipótese em que a aquisição da mercadoria não gera destaque nem apropriação de crédito na entrada, surgindo o crédito apenas por ocasião da interrupção do diferimento, como contrapartida do débito lançado nesse momento
.

Essa circunstância pode suscitar
dúvida plausível quanto à compatibilidade entre a sistemática do diferimento prevista na legislação estadual e a forma de limitação ou estorno de créditos estabelecida pelo referido convênio
, sobretudo diante da alegação de potencial repercussão sobre o princípio da
não cumulatividade
, previsto no art. 155, §2o, I, da Constituição Federal.

Considerando que o exame realizado nesta fase processual é próprio de tutela de urgência, fundada em cognição sumária e provisória, entendo prudente a manutenção da decisão de primeiro grau até que a matéria seja analisada de forma mais aprofundada no julgamento do mérito do mandado de segurança.

Assim,
sem afastar a legitimidade, em tese, da disciplina normativa dos créditos de ICMS por meio de convênios celebrados no âmbito do CONFAZ
, reconheço que a particularidade decorrente do regime de diferimento justifica, neste momento processual, a preservação da medida liminar concedida na origem.

Diante dessas considerações, acompanho o eminente Relator, com as ressalvas expostas, para
negar provimento ao agravo de instrumento
, bem como para julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026
.